Tribunal: TJES
Processo: 5025573-74.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025573-74.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: FABIANY CEZARIO DIAS TOREZANI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025573-74.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: FABIANY CEZARIO DIAS TOREZANI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES (PADs Nº 47.740/2016 E Nº 63.102/2016). DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA TRAMITAÇÃO. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS ANOS E DEZ MESES. INOBSERVÂNCIA DOS PRAZOS LEGAIS (ART. 202 DA LCM Nº 006/2002 E ART. 46 DO DECRETO Nº 168/2007). AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO FORMAL OU SUSPENSÃO MOTIVADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E SEGURANÇA JURÍDICOS (ART. 5º, LXXVIII E ART. 37, CAPUT, DA CF). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 1º, §1º, DA LEI FEDERAL Nº 9.873/1999. NULIDADE DOS ATOS SANCIONATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Fabiany Cezário Dias Torezani, servidora efetiva do Município de Vila Velha, ajuizou ação anulatória visando ao reconhecimento da prescrição intercorrente e à declaração de nulidade dos PADs nº 47.740/2016 e nº 63.102/2016. Alega que os procedimentos disciplinares, instaurados em 2021 para apurar fatos de 2015 e 2016, permaneceram paralisados de forma injustificada por período superior a três anos e dez meses, em violação aos prazos previstos na legislação municipal e aos princípios constitucionais aplicáveis.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo a prescrição intercorrente, determinando a nulidade dos processos administrativos e ordenando seu arquivamento, sem custas e honorários.

O Município interpôs Recurso Inominado sustentando, em síntese: (i) inaplicabilidade da Lei Federal nº 9.873/1999; (ii) inexistência de prescrição intercorrente diante da suposta suspensão do feito por interesse da servidora; (iii) validade do procedimento administrativo; e (iv) inexistência de prejuízo apto a justificar a nulidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se a paralisação prolongada e injustificada dos PADs, sem ato formal de prorrogação ou suspensão, configura prescrição intercorrente administrativa e impõe a nulidade dos processos disciplinares, à luz da legislação municipal aplicável e dos princípios constitucionais da razoável duração do processo, eficiência e segurança jurídica.

RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal (art. 202 da LCM nº 006/2002 e art. 46 do Decreto nº 168/2007) estabelece prazo máximo de 60 dias para conclusão de PAD, prorrogável uma única vez por igual período, desde que mediante justificativa e publicação formal. A superação de 120 dias impõe o retorno dos autos à autoridade instauradora para saneamento e nova portaria.

No caso concreto, os autos revelam que os PADs nº 47.740/2016 e 63.102/2016 permaneceram paralisados por mais de três anos e dez meses, sem despacho, sem diligências e sem qualquer ato formal de prorrogação, impossibilitando justificar a morosidade administrativa.

A ausência de movimentação mínima e a falta de impulso oficial configuram flagrante violação aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, e art. 37, caput, CF), impondo o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui precedentes no mesmo sentido, reconhecendo a prescrição intercorrente em PADs paralisados por anos.

Assim, a demora excessiva e injustificada na tramitação dos PADs extingue o poder sancionador da Administração, tornando nulos todos os atos posteriores.

A sentença, portanto, deve ser mantida na íntegra, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Configura prescrição intercorrente administrativa a paralisação injustificada de Processo Administrativo Disciplinar por período superior a três anos, sem ato formal de prorrogação ou suspensão, em violação aos arts. 202 da LCM nº 006/2002, 46 do Decreto nº 168/2007 e aos princípios constitucionais da razoável duração do processo, eficiência e segurança jurídica, impondo-se a nulidade do PAD e a extinção da pretensão punitiva da Administração.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º e 37;

Lei Complementar Municipal nº 006/2002, art. 202;

Decreto Municipal nº 168/2007, art. 46;

Lei Federal nº 9.873/1999;

Código de Processo Civil: art. 203, 487 e 489.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50053195020248080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória, cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta por Fabiany Cezário Dias Torezani, servidora efetiva do Município de Vila Velha, em face do próprio ente municipal, visando a declaração de nulidade e extinção dos Processos Administrativos Disciplinares nº 47.740/2016 e nº 63.102/2016, sob alegação de prescrição e violação aos princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica.

A autora sustenta que os PADs somente foram instaurados em 2021 para apurar fatos supostamente ocorridos nos anos de 2015 e 2016, e que, desde então, não houve conclusão ou decisão administrativa definitiva, resultando em tramitação excessivamente prolongada — superior a nove anos desde o conhecimento dos fatos pela Administração.

Aduz, ainda, que a demora injustificada caracteriza prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa, além de afrontar os princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e da segurança jurídica, razão pela qual busca o reconhecimento da nulidade dos procedimentos disciplinares.

O juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

iante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
Fabiany Cezário Dias Torezani
, com fundamento nos arts. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, 202 da Lei Complementar Municipal nº 006/2002, 46 do Decreto Municipal nº 168/2007 e art. 1º, §1º, da Lei nº 9.873/1999 (por analogia), para:

RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
da pretensão punitiva do Município de Vila Velha nos Processos Administrativos Disciplinares nº 47.740/2016 e nº 63.102/2016;

DECLARAR NULOS
todos os atos administrativos sancionatórios deles decorrentes, determinando o arquivamento definitivo dos respectivos processos administrativos;

DETERMINAR
que o Município de Vila Velha promova, no prazo de 10 (dez) dias, a baixa e o registro de extinção dos PADs mencionados, oficiando-se à Secretaria Municipal de

Educação e à Controladoria-Geral do Município para cumprimento;

NÃO HÁ
condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nas causas decididas no procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública
NÃO HÁ
Reexame Necessário, consoante art. 11 da Lei 12.153/09.

PONHO FIM À FASE COGNITIVA DESTE PROCEDIMENTO
, com resolução de seu mérito, nos termos dos artigos 203, § 1º, 487, I e 489, todos do CPC/2015.

O Recurso Inominado interposto pelo Município de Vila Velha busca a reforma integral da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou a nulidade de dois Processos Administrativos Disciplinares (PADs n° 47.740/2016 e 63.102/2016) instaurados contra servidora. O Município argumenta que o Juízo
a quo
incorreu em erro ao aplicar, por analogia indevida, a Lei Federal nº 9.873/1999, pois existe legislação municipal específica que rege a matéria (Lei Complementar Municipal nº 006/2002 e Decreto Municipal nº 168/2007. Conforme a legislação municipal, o prazo prescricional quinquenal (5 anos) para infrações puníveis com demissão foi interrompido em 07/07/2021 com a publicação das Portarias de instauração, e só retomou a contagem após 150 dias, fixando o novo termo final em 04/12/2026. O recorrente sustenta que a alegada paralisação do processo por mais de três anos não se deu por inércia da Administração, mas sim por suspensão regular e legítima, requerida pela própria servidora com base em atestados médicos para garantir a ampla defesa. Por fim, o Município alega a inexistência de nulidades processuais por excesso de prazo, pois a jurisprudência do STJ exige a comprovação de efetivo prejuízo à defesa (
pas de nullité sans grief
), o que não ocorreu, e reafirma sua legitimidade para apurar irregularidades na gestão de recursos públicos por entidades auxiliares como a Caixa Escolar.

Contrarrazões de Recurso Inominado no Id nº 17076382.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Os prazos fixados na legislação municipal para conclusão do procedimento administrativo disciplinar, conforme previsto no art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 006/2002 e no art. 46 do Decreto Municipal nº 168/2007, estabelecem o limite de 60 (sessenta) dias para a conclusão do PAD, prorrogável por igual período mediante justificativa idônea e ato formal de prorrogação.

Dispõem as normas que a prorrogação deve ser expressamente autorizada e publicada, bem como que a superação do prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias implica o retorno dos autos à autoridade instauradora para fins de saneamento e adoção das medidas necessárias, inclusive com eventual reabertura de nova portaria de instauração,
in verbis
:

Art. 202
O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não excederá a 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que designar os membros da Comissão ou da data de instauração do referido processo, admitida a sua prorrogação por até 60 (sessenta) dias, quando as circunstâncias o exigirem.

Art. 46.
O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação da portaria de constituição da comissão ou de instauração do processo, contudo se motivos justificados impedirem o término dos trabalhos no prazo regulamentar, o presidente poderá solicitar à autoridade instauradora, antes do término do prazo, a prorrogação do mesmo por até 60 (sessenta) dias.

§ 1°
A prorrogação, se concedida, será efetuada através de portaria que declarará prorrogados os trabalhos da comissão e será publicada no mesmo veículo de divulgação de atos oficiais do órgão em que foi publicada a portaria de instauração.

§ 2°
Esgotados os 120 (cento e vinte) dias sem que o inquérito tenha sido concluído, o processo deverá ser remetido para a autoridade instauradora, que avaliará responsabilidade administrativa da Comissão e determinará o saneamento dos autos com publicação de nova Portaria de instauração de Processo Administrativo Disciplinar o qual, poderá ser conduzido pela mesma Comissão, com aproveitamento dos atos procedimentais realizados.

§ 3°
O disposto no parágrafo anterior não impede a inquirição ou reinquirição de testemunhas e a repetição ou realização de diligências ou perícias julgadas necessárias pela nova comissão.

§ 4°
Não se computa para efeito de contagem de prazo que trata o caput do artigo, os prazos para apresentação de relatório, para apresentação de defesa, realização de eventual perícia ou diligência indispensável á defesa do indiciado bem como o prazo previsto para decisão da autoridade julgadora.

No entanto, conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos - ID 17076346 e seguintes, os PADs em questão permaneceram completamente paralisados por período superior a três anos e dez meses, sem qualquer despacho, diligência, oitivas ou andamento processual mínimo, não havendo evidência de ato formal que justificasse a suspensão do prazo, tampouco portaria de prorrogação regularmente publicada.

Verifica-se, assim, manifesta afronta aos prazos legalmente estabelecidos, caracterizando inobservância dos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, ambos de natureza constitucional e aplicáveis também à esfera administrativa, nos termos dos arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem reconhecido, em situações análogas, a incidência da prescrição intercorrente em processos administrativos disciplinares que permanecem paralisados por anos, ainda que inexista norma municipal específica regulamentando a matéria.

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMORA EXCESSIVA NA TRAMITAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – SEGURANÇA JURÍDICA – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – DIREITO À PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. 1. A ausência de previsão específica de prescrição intercorrente na legislação estadual não isenta a Administração Pública do cumprimento dos princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) e da eficiência (art . 37, caput), dada a força normativa plena e imediata extraída diretamente da Constituição Federal. 2. O prolongamento injustificado de processo administrativo disciplinar por mais de 12 anos, sem conclusão pela autoridade competente, afronta os referidos princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) e da eficiência (art . 37, caput), caracterizando ilícito administrativo que inquina de nulidade o procedimento. 3. A penalidade de abandono de cargo exige a comprovação do elemento volitivo (animus abandonandi), conforme entendimento consolidado pelo STJ. 4 . Declarada a nulidade do processo administrativo disciplinar, impõe-se o restabelecimento do status quo ante, preservando-se os direitos funcionais e financeiros do servidor bem como sua recondução ao cargo, ressalvada eventual impossibilidade alheia aos fatos apurados no processo disciplinar. 5. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50053195020248080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível).

Na espécie, foram transcorridos quase quatro anos desde a autuação do processo administrativo disciplinar, sem que o mesmo tenha sido julgado, o que implica em excesso de prazo, conforme disposto em sede de sentença, da qual coaduno integralmente:

Entretanto, verifica-se, dos documentos apresentados pela requerente, que os PADs permaneceram paralisados por mais de três anos e dez meses, sem qualquer despacho, oitiva ou decisão conclusiva, não havendo, nos autos, comprovação de ato formal de prorrogação do prazo ou suspensão motivada.

Tal quadro revela manifesta inobservância do prazo legal e desrespeito aos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo, os quais também se aplicam à esfera administrativa (art. 5º, LXXVIII, e art. 37, caput, da Constituição Federal).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece, em situações análogas, a ocorrência de prescrição intercorrente em PADs paralisados por anos, mesmo na ausência de norma local específica, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 1º, §1º, da Lei Federal nº 9.873/1999, segundo o qual “prescreve em três anos o procedimento administrativo paralisado, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício”.

Assim, a demora injustificada na tramitação dos PADs nº 47.740/2016 e 63.102/2016 configura hipótese de prescrição intercorrente administrativa, que extingue o poder punitivo da Administração, tornando nulos os atos sancionatórios subsequentes.

Da ofensa à razoável duração do processo e à segurança jurídica

O processo disciplinar é instrumento de controle interno da Administração, mas deve submeter-se ao princípio da proporcionalidade temporal.

A manutenção de um servidor sob o peso de processos administrativos por quase uma década, sem decisão definitiva, ofende os valores constitucionais da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da boa-fé administrativa, configurando verdadeira violação à segurança jurídica e à estabilidade das relações funcionais.

Consoante ensina a doutrina e a jurisprudência do STJ, a demora excessiva e a falta de impulso oficial traduzem decadência da pretensão sancionatória, pois o Estado não pode manter o cidadão sob incerteza indefinida quanto ao seu status funcional.

Desse modo, reconhecida a prescrição intercorrente, deve-se declarar extinta a pretensão punitiva do Município, com anulação dos atos administrativos correspondentes.

Diante desse cenário, é inequívoca a constatação de que o prolongamento injustificado dos PADs em análise configura violação direta ao ordenamento jurídico, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e, por conseguinte, a nulidade e extinção dos processos administrativos disciplinares. Assim, a sentença deve ser mantida integralmente.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)